Tribunal: TJDFT
Processo: 0750673-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750673-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: CAPSUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão Id. 66825808 pelos seus próprios fundamentos, pois há sérios indícios de que a Agravante se beneficiou da utilização indevida da imagem do Agravado, inclusive por meio de vídeo adulterado (recurso conhecido como deep fake), com o objetivo de promover o encapsulado denominado VITALINA e difundir a ideia de que se trata de remédio milagroso para a cura da diabetes. Ainda que argumente ser solvente e possuir capacidade financeira, em juízo de cognição sumária, foi constatado risco de o Agravado não conseguir ser indenizado caso os pedidos deduzidos na petição inicial sejam julgados procedentes, devido a existência de várias reclamações direcionadas à Agravante. No mais, os Agravados, devidamente intimados, apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Mantenha o recurso na pauta de julgamento presencial. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora